Tribunal: TJSP
Processo: 1011610-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. "Ação de indenização por danos morais e materiais". Preliminar de suspensão do processo com fundamento no art. 313, VI do CPC em razão da pandemia da COVID-19. Afastada. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Cancelamento de voo e reacomodação em outro. Chegada no destino nacional com atraso de mais de 4 (quatro) horas.

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. "Ação de indenização por danos morais e materiais". Preliminar de suspensão do processo com fundamento no art. 313, VI do CPC em razão da pandemia da COVID-19. Afastada. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia-ré. Cancelamento de voo e reacomodação em outro. Chegada no destino nacional com atraso de mais de 4 (quatro) horas. Alegação de readequação da malha viária. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré. Extravio de bagagem. Neste item não se faz pedido. Falha na prestação dos serviços. Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 7.500,00 para cada autora. Valor adequado e proporcional. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido e das autoras prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011610-44.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
VIVIANE RODRIGUES DIAS e CLEIA PINTO COELHO PEREIRA, é
apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC. por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso adesivo
das autoras. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, HERALDO
DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.795
APEL. No: 1011610-44.2020.8.26.0002
APTE./APDO: TAM LINHAS AÉREAS S.A. E VIVIANE RODRIGUES DIAS E
OUTRA.
Apelação e recurso adesivo. “Ação de indenização
por danos morais e materiais”. Preliminar de
suspensão do processo com fundamento no art. 313,
VI do CPC em razão da pandemia da COVID-19.
Afastada. Má prestação de serviço de transporte
aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia-ré.
Cancelamento de voo e reacomodação em outro.
Chegada no destino nacional com atraso de mais de
4 (quatro) horas. Alegação de readequação da malha
viária.
Fortuito
interno
que
não
exclui
a
responsabilidade da ré. Extravio de bagagem. Neste
item não se faz pedido. Falha na prestação dos
serviços. Dano moral configurado. Indenização
mantida em R$ 7.500,00 para cada autora. Valor
adequado e proporcional. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido e das autoras prejudicado. Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
107/114, integrada pelas fls. 123/125, que julgou procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de R$ 7.500,00 para cada autora, totalizando R$ 15.000,00,
com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde
a citação. Condenando a ré a arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Recorrem ambas as partes.
Apela o réu, sustentando, preliminarmente, em
razão da pandemia do Coronavírus
COVID 19, a “suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente processo e das audiências de conciliação e instrução e
julgamento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90
(noventa) dias, diante das dificuldades de locomoção de prepostos,
advogados e demais profissionais, além da forte crise econômica que
assola toda o setor aéreo brasileiro, visto estarmos diante de motivo
classificado como FORÇA MAIOR.” No mérito, aduz que ocorreu a
alteração do voo das autoras em algumas horas em razão de caso
fortuito decorrente da reestruturação da malha aérea; que houve a
incidência de evento inevitável, por conta de excessivo índice de
tráfego na malha aeroviária; que por se tratar de causa excludente
de responsabilidade, a ré não tem ônus reparatório; que não se
trata de dano in re ipsa; que “O Poder Judiciário não pode acolher a
pretensão autoral, quando o que este pretende é a banalização de tal
instituto, pois como já demonstrado esta recorrente em nada concorreu
para os fatos aduzidos na peça vestibular, e ainda, os danos alegados não
foram aptos a ferir a alma do ser humano.”; subsidiariamente que seja
aplicado quantum indenizatório proporcional à real extensão do
dano, devendo ser observados aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (fls. 127/138).
As autoras recorrem adesivamente, pretendendo a
majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral
no montante de R$ 12.000,00 (dez mil reais) para cada um dos
apelantes, posto que este destina-se a reprimenda-pedagógica para
que a apelada seja mais diligente na prestação de serviços em face
dos milhões de usuários que atende (fls. 166/183).
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos são tempestivos e foram regularmente processados, com
preparo o do réu (fls. 139/149) e preparo o das autoras (fls.
184/185) e resposta o do réu (fls. 145/165) e resposta o da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Fls. 190/197).
É o relatório.
Cuida-se de “ação de indenização por danos
morais e materiais”, em que as autoras pretendem ser indenizadas
por danos morais sofridos no montante de R$12.000,00 para cada
autora.
Não é caso de suspensão do processo.
Ensina o professor Cassio Scarpinella Bueno que:
“a força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 e
que acarreta a suspensão do processo deve ser entendida como todo aquele
evento ou acontecimento não previsível que possa comprometer o
desenvolvimento do processo ou a prática de algum ato processual. É a
greve marcada sem prévio aviso, a manifestação que impede a chegada ao
fórum porque interditada a região em que ele funciona, o incêndio, a
inundação e etc Em todos estes casos, caberá ao magistrado, de ofício ou
a requerimento, reconhecer a ocorrência do fato e, consoante o caso,
admitir a suspensão do processo, decidindo, inclusive, sobre a
necessidade de renovação de prazos ou a tempestividade dos atos
processuais que não foram praticados naquele período” (Manual de
Direito Processual Civil, 2a Ed., Ed. Saraiva, pg. 284).
Confira-se decisões deste Tribunal a respeito:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação
de indenização por danos morais Atraso de voo - Procedência -
Preliminar em contrarrazões da companhia aérea - Pleito de suspensão do
processo por motivo de força maior em decorrência da pandemia causada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo COVID-19 - Hipótese do CPC, art. 313, VI não caracterizada -
Pedido rejeitado (...)” (Apelação Cível no 1019269-04.2020.8.26.0100,
j. 18 de agosto de 2020. Rel.. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO).
“(...) Não se olvida que a pandemia de Covid-19 era,
com efeito, evento imprevisível pela companhia aérea, nem tampouco se
descura o seu impacto econômico sobre o setor. Todavia, não se pode
admitir a suspensão do processo em razão disso, pois a força maior que
permite a suspensão processual, nos termos do supracitado artigo, é
aquela
que representa
óbice
especificamente
à prática dos atos
processuais, o que não se verifica no caso em tela” (Apelação Cível no
1027085-37.2020.8.26.0100, j. 17 de agosto de 2020, Rel. Des.
MARCO FÁBIO MORSELLO).
O que se verifica é que a ré pretende a suspensão
do processo alegando impacto econômico em seu setor provocado
pela pandemia, não sendo caso de suspensão por impossibilidade
de prática de atos processuais, o que cuida o art. 313, VI do CPC.
Tanto que vem praticando os atos processuais
regularmente, não havendo óbice para tanto.
Na
realidade,
pretende
suspender
as
consequências da procedência da ação, visando suspender futuros
atos executórios, o que não pode ser permitido.
O objeto desta ação restringe-se a compensação
por dano moral apenas; não há pedido sobre o item mencionado de
extravio de bagagem.
Pois bem.
A
responsabilidade
jurídica
da
empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de
contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.
Veja-se que as autoras contrataram viagem de
avião para São Paulo, onde ficariam apenas três dias, conforme
comprovante de retorno no dia 30.11.2019, com saída no dia
25.11.2019, às 22:30hs, de Manaus e escala a 01:40hs do dia
26.11.2019 em Belém, partindo as 03hs com chegada em São Paulo
às 06:45 do dia 26.11.2019 (fl. 31).
Ocorre que o voo foi cancelado e as passageiras
realocadas no voo que partiu no dia 26.11.2019 de Manaus às
03:17hs, fazendo uma escala em Brasília as 07:06hs, partindo para
São Paulo às 10:22hs, chegando no destino final as 11:56hs, ou seja,
mais de 4 (quatro) horas após o previsto (fls. 44/45).
Além disso, as autoras comprovaram que tiveram
a sua mala de 23 kg extraviada por meio do Relatório de
Irregularidade de Bagagem de fl. 32.
Com efeito, a companhia ré alegou nas razões de
defesa que o cancelamento e realocação das autoras em outro voo
de Manaus com destino final em São Paulo decorreu da
readequação realizada na malha aérea do aeroporto de destino e
que as autoras foram previamente informadas, contudo, não
informa com qual antecedência se deu essa informação, tampouco
faz prova da readequação da malha aérea naquele momento e como
afetou o voo em questão.
De qualquer modo, o fortuito interno não retira a
responsabilidade civil da companhia ré, sendo fato previsível e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz parte do risco inerente à atividade empresarial por ela
desenvolvida. Confira-se:
“[...] Existência de problema técnico na aeronave não
evidenciado pela ré. Ré que não juntou nenhum documento que
esclarecesse o problema na aeronave e a sua real extensão. Fato alegado
pela ré que caracterizou fortuito interno, não excludente de
responsabilidade. Inviável isentar-se a ré da responsabilidade objetiva
pelo
evento
danoso.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1011287-04.2014.8.26.0114; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte
aéreo internacional. Atraso de voo. Problemas mecânicos. Aeronave que,
após a decolagem, foi obrigada a retornar em razão da mesma falha
anterior, não reparada. Novo embarque 12 horas após o horário
estipulado. Pedido julgado procedente para condenar a ré a pagar ao
autor R$ 5.000,00. Majoração. Possibilidade. Conduta da ré gravíssima,
por não ter prestado a mínima assistência ao autor. Ademais, forte abalo
psicológico decorrente da situação de emergência apresentada em pleno
voo.
Quantum
majorado
para
R$
10.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1102966-25.2017.8.26.0100; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO
INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência de
problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou
de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não
sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de
aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. [...]” (STJ,
AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe
04/05/2011). (g.n.)
As alegações da companhia ré não são suficientes
para
demonstrar
a
imprevisibilidade
e
inevitabilidade
do
cancelamento do voo e consequente atraso na chegada ao destino,
já que a companhia aérea deveria ter a cautela de avisar o
consumidor das alterações decorrentes da readequação da malha
aérea com dias de antecedência e também é sua incumbência cuidar
da mala do passageiro, de forma a evitar a ocorrência de extravio,
o que causa enormes danos ao consumidor.
Com efeito, dispõe a redação do art. 19 da
Convenção de Montreal:
“Atraso - O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as
medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
Não
restou
demonstrada
a
ocorrência
de
excludente - fortuito externo e/ou força maior, a elidir o dever de
indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil da companhia-ré em razão da má prestação do serviço aéreo,
provocando
nas
autoras
aborrecimentos
e
transtornos
que
extrapolam aqueles vivenciados pela vida cotidiana.
Há que se reconhecer o direito das autoras de ser
indenizado pelos danos morais experimentados, restando patente a
configuração de transtornos anormais e incomuns que ensejam a
reparação extrapatrimonial.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente em
uma viagem de três dias, aguarda e espera eficiência da
transportadora aérea.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado
pela fornecedora e os transtornos causados, além de frustração das
legítimas expectativas do consumidor, autorizam a indenização por
dano moral. Não se trata de simples aborrecimento ou capricho. Já
se decidiu:
“[...] 1. A postergação da viagem superior a quatro
horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano
moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição
e dos transtornos suportados pelo passageiro. [...] 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/03/2015, DJe 31/03/2015).
“[...] DANO MORAL O atraso em voo internacional,
que ocasionou a chegada do autor ao destino final com atraso superior a 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horas, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com
gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento
psicológico
relevante
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1058009-65.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019).
Quanto à sua fixação:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta
o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e
as peculiaridades do caso concreto, considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da indenização deve ser mantido em R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) para cada autora, totalizando
R$15.000,00. Quantia que se alinha à jurisprudência desta Câmara.
A correção monetária deve ser realizada segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os índices da tabela prática desta Corte a contar do arbitramento,
nos termos da Súmula n. 362, do STJ:
“A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento” e os juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso do réu e julga prejudicado o recurso adesivo das autoras,
majorando os honorários advocatícios a serem arcados pelo réu
para em 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47263 A
Apelação Cível no 1011610-44.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Viviane Rodrigues Dias e Cleia Pinto Coelho Pereira
Apelado/Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois não se
vislumbra nexo causal na hipótese a ensejar indenização
por danos morais.
A presente ação foi proposta pelas autoras
visando reparação por danos morais, alegando em síntese
ter contratado serviço de transporte aéreo com a ré, com
destino a cidade Brasília, saindo da cidade de Manaus as
03:25hs do dia 26/11/19, chegada em Brasília às 07:06hs, e
o retorno saindo de Brasília às 10:30hs do dia 26/11/19,
chegando a Manaus às 11:56hs porém, houve alteração do voo
de forma unilateral pela empresa, sendo que sua bagagem
foi extraviada, o que causou o atraso do voo e provocou
transtornos as requerentes.
A requerida contestou o pedido, e afirmou
que o atraso se deu em razão de adequação da malha aérea,
sendo ofertada toda assistência e informação necessárias
aos passageiros.
A ação foi julgada procedente, condenando a
ré a indenizar os danos morais sofridos no valor de R$
7.500,00, para cada autora, no total de R$ 15.000,00.
Apelam ambas as partes, sendo que as autoras
pretendem a majoração do valor da indenização, e a
requerida que seja afastada a condenação pelos danos
morais, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da
indenização arbitrado.
Quanto
a
indenização
por
danos
morais
decorrentes de atraso/cancelamento de voo, importante
salientar, que meu entendimento seguia a linha de
raciocínio do Superior Tribunal de Justiça, onde os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes do atraso ou cancelamento de voo eram
considerados presumidos (in re ipsa).
Nesse sentido:
“O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato
da sua violação em virtude de desconforto, da aflição e
dos
transtornos
suportados
pelo
passageiro”
(REsp
299.532/SP, 4a Turma, DJE 23.11.09).
No entanto, atualmente, deve-se considerar
que a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser
estendida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva
demonstração em qualquer situação, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça esposado na REsp no
1.796.716//MG, de seguinte teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista
falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em
03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal
é definir se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4.
Na
específica
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
A
simples
hipótese
de
atraso
ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não
presume o dano moral a ser indenizado, pois a demora no
embarque e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro não configura, por si só, o
dano, sendo necessária a verificação de outros fatores e
aspectos da situação, e por isso imprescindível a prova da
lesão extrapatrimonial sofrida.
Portanto,
não
é
possível
considerar
a
ocorrência de meros incômodos como ensejadores de danos
morais, sob pena de banalização de tão importante
instituto, sendo certo que só se deve considerar como dano
moral aquela dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira fortemente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando grande
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Nestes termos, outros fatores devem ser
levados em consideração a fim de investigar a ocorrência
de dano moral, como a prova por parte do contratante da
mencionada lesão extrapatrimonial.
No caso, apesar do transtorno pelo atraso do
voo e da chegada ao destino final, não há nos autos
qualquer prova da existência de danos decorrentes de tal
fato, mas tão somente o aborrecimento pelos fatos ocorridos.
Pelo que se verifica dos autos, o atraso foi
de apenas quatro horas, sendo que a ré prontamente alocou
as autoras no próximo voo disponível, e em que pese terem
sido obrigadas a aguardar voo para chegada ao destino
final com atraso do horário previsto para chegada, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelantes não demonstraram nos autos os danos morais
sofridos em razão do atraso verificado, e tampouco
juntaram prova de que tenham perdido algum compromisso em
razão dos fatos descritos.
Neste sentido, não seria o caso de imputar à
companhia aérea qualquer negligência pelos fatos descritos
ou algo que tenha ofendido a personalidade dos autores,
ensejando danos morais, sendo que não há nexo causal a dar
ensejo a indenização.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO
CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. No caso em exame, as instâncias ordinárias afirmaram
que não há nos autos prova da ocorrência de dano moral
passível de indenização, bem assim que os transtornos
decorrentes do atraso do voo por poucas horas não passaram
de meros dissabores, o que é insuficiente para ensejar a
indenização pretendida. Para alterar tais conclusões seria
necessário a incursão no acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.2. Agravo
interno
desprovido.(AgInt
no
AREsp
1064866/SP,
Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe 26/06/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer
inadimplemento contratual ensejador de dano moral, somente
se configurando este por atraso em voo, em regra, se o
consumidor foi submetido à situação constrangedora ou
humilhante.
2. No caso, como se vê das premissas traçadas pelo acórdão
impugnado, não ficaram comprovados os transtornos de ordem
moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de
indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se
acolher a tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula desta Corte Superior.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 764.125/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente.
2. A verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa,
ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se
revela, por si só, bastante para gerar dano moral.
3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre
presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir
dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.
4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o
Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do
voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito
horas -, não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí
decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros
à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o
problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela
companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital
gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização
de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde
partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há,
pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão,
de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.
5. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser
inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu
viver
em
grandes
centros
urbanos
-,
é
insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que
este depende da constatação, por meio de exame objetivo e
prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à
personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a
melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor,
o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso
concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende
ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero
atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito
horas - que não é considerado significativo -, havendo a
companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a
resolução do impasse.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/05/2014,
DJe
27/05/2014)
Quanto ao extravio da bagagem, ao que se
verifica dos autos não houve qualquer prejuízo às partes,
pois sequer foi feito pedido de indenização a este título.
Portanto, a hipótese no caso não configurou
danos morais, pois a ré atuou dentro dos limites
estabelecidos para a sua atividade profissional, não
incorrendo em
qualquer conduta irregular
ou ilegal,
oferecendo
alternativa
para
os
passageiros,
e
providenciando a assistência necessária para minimizar o
desconforto com a situação.
E de acordo com os fatos descritos, não se
verifica que qualquer aspecto da personalidade da parte
autora tenha sido atingido, e também não há conduta que
possa
caracterizar
afronta
a
honra,
humilhação
ou
sofrimento além do normalmente aceito, sendo que o
sucedido foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, e
o fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Sendo assim,
a
ação deve ser julgada
improcedente, condenando as autoras no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
da causa atualizado.
Ante
o
exposto, pelo
meu voto, daria
provimento ao apelo do réu, ficando prejudicado o recurso
das autoras.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
13522961
12
18
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
13600101
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011610-44.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.